Tribunal: STJ
Processo: 0086452-20.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2323745 - PE (2023/0094773-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DE SOUSA ROCHA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE
ABUSIVA CONSTATADA. CÁLCULO ATUARIAL. NECESSIDADE.
TEMA 952. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que inadmitiu recurso especial, em que se discute a legalidade de
reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos de idade, considerados
abusivos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes por faixa etária
aplicados após os 60 anos são abusivos e, em caso afirmativo, se é necessária a
apuração de percentual adequado e razoável por meio de cálculos atuariais.
III. Razões de decidir
3. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa
etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas
regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios,
conforme tese firmada no Tema 952 do STJ.
4. Reconhecida a índole abusiva do aumento praticado pelo plano de saúde, faz-
se necessária a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade por meio de cálculos atuariais, nos termos do
§ 2o, do
art. 51,
Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência admite a análise do caráter abusivo de cláusulas contratuais
de planos de saúde celebrados antes da vigência da
à luz do
Lei 9.656/98,
Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para determinar a apuração de percentual

adequado e razoável de majoração da mensalidade por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
Documento eletrônico VDA51434222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d6118382-b584-4211-aecc-4de42ede4eb1

a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
13/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: d6118382-b584-4211-aecc-4de42ede4eb1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2323745 - PE (2023/0094773-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DE SOUSA ROCHA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDOLE
ABUSIVA CONSTATADA. CÁLCULO ATUARIAL. NECESSIDADE.
TEMA 952. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que inadmitiu recurso especial, em que se discute a legalidade
de reajustes por faixa etária aplicados após os 60 anos de idade, considerados
abusivos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes por faixa etária
aplicados após os 60 anos são abusivos e, em caso afirmativo, se é necessária
a apuração de percentual adequado e razoável por meio de cálculos atuariais.
III. Razões de decidir
3. O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa
etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas
regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios,
conforme tese firmada no Tema 952 do STJ.
4. Reconhecida a índole abusiva do aumento praticado pelo plano de saúde,
faz-se necessária a apuração de percentual adequado e razoável de majoração
da mensalidade por meio de cálculos atuariais, nos termos do art. 51, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor.
5. A jurisprudência admite a análise do caráter abusivo de cláusulas
contratuais de planos de saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98, à
luz do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para determinar a apuração de percentual

adequado e razoável de majoração da mensalidade por meio de cálculos
atuariais na fase de cumprimento de sentença.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por SUL AMÉRICA
agravo em recurso especial
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50993396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 87846d9b-61db-4581-adf0-fab6d224017e

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL
/FAMILIAR. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA ATÉ OS 59 ANOS. PERCENTUAIS
EXPRESSOS NO CONTRATO. REAJUSTES EM DESFAVOR DO
IDOSO SÃO ILÍCITOS. NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE REAJUSTES
POR FAIXA ETÁRIA ACIMA DOS 60 ANOS.1. “O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” (Tema 952
/STJ).2. Pela análise contratual é possível perceber que, na previsão de
reajuste na mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de idade do
segurado, a menção aos percentuais de reajustes a serem aplicados em cada
faixa etária é bastante clara e visível, sendo determinadas todas porcentagens
a serem aplicadas.3.Os reajustes apontados no contrato que sejam para além
dos 60 anos, ou seja, os de 61 a 65 anos e os de 66 a 70 anos, não devem
prosperar. Só será permitido o reajuste feito até os 59 anos de idade. Já aos 60
anos, o idoso passa a ter proteção legal e constitucional que impede novos
reajustes em razão da idade. 4. Após a última faixa etária, o encargo sobre o
idoso se torna anual e extremamente desvantajoso em relação ao restante do
contrato, sofrendo aumentos cumulativos de 5% ao ano, sobre cada percentual
de aumento, sujeitando o idoso a reajustes diferenciados, onerando-o
excessivamente, de forma visivelmente discriminatória, o que poderá
impossibilitar a sua permanência no plano. 5. A perícia atuarial requerida pela
seguradora ocorre quando há a necessidade de substituir um percentual
abusivo por um adequado e razoável, não ocorrendo quando a cláusula que
prevê o reajuste é declarada nula.” (e-STJ, fls. 274-283)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 304-
310).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão no acórdão recorrido ao não fundamentar adequadamente os motivos para a não
aplicação da tese firmada no Tema 952 do STJ, além de não esclarecer a razão pela qual os
reajustes contratuais foram considerados abusivos, mesmo com previsão contratual e
observância das normas regulatórias;
(II) Artigo 927, III, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
deixado de observar a tese vinculante fixada no Tema 952 do STJ, que reconheceria a legalidade
dos reajustes por faixa etária desde que atendidos os requisitos de previsão contratual,
observância das normas regulatórias e ausência de percentuais desarrazoados;
(III) Artigo 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, pois, caso fosse
reconhecida a natureza abusiva dos reajustes, seria necessária a substituição dos percentuais
considerados inadequados por outros obtidos por meio de cálculos atuariais, o que não teria sido
realizado no caso concreto.
(IV) Artigos 15,
e parágrafo único, da Lei 9.656/98, e 10, § 3o, do Estatuto do
caput
Idoso, pois o acórdão recorrido teria interpretado de forma equivocada as normas que regulam os
reajustes por faixa etária, desconsiderando que os percentuais aplicados estariam em
conformidade com as diretrizes da ANS e com a legislação consumerista.
Documento eletrônico VDA50993396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 87846d9b-61db-4581-adf0-fab6d224017e

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, Maria Cristina de Sousa Rocha,
defendendo a inadmissibilidade e o improvimento do recurso especial (e-STJ, fls. 396-403).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, Maria Cristina de Sousa Rocha ajuizou ação de
obrigação
com pedido de tutela provisória de urgência em face da Sul América
de fazer
Companhia de Seguro Saúde S.A., alegando que sofreu um aumento abusivo de 70,99% na
mensalidade de seu plano de saúde em
etária ao completar 56 anos. A
razão de mudança de faixa
autora sustentou que o reajuste foi ilegal, pois se baseou exclusivamente na alteração de faixa
etária, sem justificativa atuarial idônea, e requereu a nulidade da cláusula contratual que previa
tal aumento, a revisão do valor da mensalidade e a restituição em dobro dos valores pagos
indevidamente.
A
proferida pelo Juízo de primeiro grau julgou
os
sentença
parcialmente procedentes
pedidos da autora, declarando abusiva a cláusula contratual que previa o reajuste por faixa etária
sem a devida clareza e fixando o percentual de 11,75% como índice de reajuste para a faixa
etária de 56 a 65 anos.
Além disso, condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior pela
autora, corrigidos monetariamente, e ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 215-220).
No julgamento do recurso de apelação interposto pela Sul América, o Tribunal de
Justiça de Pernambuco deu parcial provimento ao apelo, reconhecendo a legalidade dos reajustes
praticados até a faixa etária de 56 a 60 anos, mas declarando nulos os reajustes posteriores em
razão da idade, por
. O acórdão também majorou os honorários
violarem o Estatuto do Idoso
advocatícios para 15%, a serem repartidos igualmente entre as partes, em razão da sucumbência
recíproca (e-STJ, fls. 274-283).
No presente caso, a Corte de origem considerou ilegal o reajuste com base na
mudança de faixa etária a partir dos 60 anos, sob o fundamento de que o idoso goza de proteção
legal e constitucional que impede novos reajustes em razão da idade, conforme se extrai do
seguinte excerto do acórdão combatido:
"Segundo ponto a ser esclarecido é acerca dos reajustes aplicados após os
. Sabemos que ao chegar nesta idade, o contrato passa a ser tutelado
60 anos
também pelo Estatuto do Idoso que visa proteger os idosos em razão de sua
vulnerabilidade. Em razão disso, os reajustes que são feitos após esta idade
não devem ser aceitos para que não coloque o idoso em situação de
desamparo.
(...)
Dessa forma, os reajustes apontados no contrato que sejam para além dos
60 anos, ou seja, os de 61 a 65 anos e os de 66 a 70 anos, não devem prosperar
. Só será permitido o reajuste feito até os 59 anos de idade. Já aos 60 anos, o
Documento eletrônico VDA50993396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 87846d9b-61db-4581-adf0-fab6d224017e

idoso passa a ter proteção legal e constitucional que impede novos reajustes
em razão da idade.
Ademais, após a última faixa etária, o encargo sobre o idoso se torna anual
e extremamente desvantajoso em relação ao restante do contrato, sofrendo
aumentos cumulativos de 5% ao ano, sobre cada percentual de aumento,
sujeitando o idoso a reajustes diferenciados, onerando-o excessivamente, de
forma visivelmente discriminatória, o que poderá impossibilitar a sua
permanência no plano, compelindo-o a quebrar o contratado, mesmo após
mais de 25 anos de
o.
contribuiçã
Ressalta-se, ainda, que, embora exista a possibilidade de considerar as
tabelas anexas ou referidas nos textos contratuais, da análise dos documentos
juntados ao processo, não há notícias da existência de qualquer documentação
que pudesse regularizar os percentuais implementados, ou comprovar a
repactuação da
.
cláusula, ferindo também o requisito de validade formal
Assim, diante da inexistência de percentual expresso, fixo e claro,
conforme preconizam as normas consumeristas e a jurisprudência da Corte
Superior, correta a decisão que reconheceu a abusividade das cláusulas
contratuais referentes aos reajustes aplicados, determinando que sejam
respeitados os índices anuais
.
pactuados com a ANS
Cabe esclarecer que a perícia atuarial requerida pela seguradora ocorre
quando há a necessidade de substituir um percentual abusivo por um
adequado e razoável, não ocorrendo quando a cláusula que prevê o reajuste é
. Isto
declarada nula
porque, trata- se uma cláusula contratual que, por ser
ilegal desde o princípio, não produz os efeitos previstos em seu texto.” (e-STJ,
fls. 274-283).
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou no julgamento do REsp
1.568.244/RJ (Rel. Ministro
, DJe de
), julgado sob o rito
Ricardo Villas Bôas Cueva
19/12/2016
dos recursos repetitivos (
), o entendimento no sentido de ser idôneo o reajuste da
Tema 952
mensalidade do plano de saúde em razão da mudança da faixa etária do beneficiário, desde que
atendidas as seguintes condições: (I) haja previsão contratual; (II) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (III) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
.
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
A propósito, confira-se a ementa do referido precedente:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA.
LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO
CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de
assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no
contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais
de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e
16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a
mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo
(regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser
regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter
maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços
Documento eletrônico VDA50993396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 87846d9b-61db-4581-adf0-fab6d224017e

fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade
mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização
dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio
da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade
suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim,
subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras,
não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a
atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde
suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação
do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão
da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o
incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem
ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e
as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado
que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano;
e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No
tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de
saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se
seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
e
2/1/1999
, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução
31/12/2003
CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70
anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre
0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação
atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras
da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas
etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não
poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da
variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos,
deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e
razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente,
a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem
como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa
comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade
privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde
(SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de
plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não
haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o,
do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o
que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença.
Documento eletrônico VDA50993396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 87846d9b-61db-4581-adf0-fab6d224017e

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade
de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária
do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços
desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de
barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual
ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou
patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o
percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de
faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido."
(REsp n. 1.568.244/RJ, relator
, Segunda
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
14/12/2016
19/12/2016

No referido precedente, destacou-se que a índole abusiva dos reajustes de
mensalidades em razão da inserção do usuário em nova faixa etária, sobretudo de idosos, deve
ser verificada caso a caso. O aumento será considerado adequado e razoável quando justificado
atuarialmente, de modo a assegurar a continuidade contratual de jovens e idosos, bem como a
sustentabilidade do fundo mútuo e da própria operadora, cujo lucro, embora legítimo, não pode
ser predatório, dada a natureza da atividade econômica: serviço público impróprio ou atividade
privada regulamentada e complementar ao SUS.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a cláusula contratual que prevê reajustes
após os 60 anos foi considerada nula, uma vez que, a partir dessa faixa etária, o idoso passa a
contar com proteção legal e constitucional que veda aumentos em razão exclusivamente da
idade.
Entretanto, nos termos do precedente suprarreferido, reconhecida a natureza abusiva
do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária
do usuário, para que não haja desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, §
2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
, uma vez que idôneo o reajuste da
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença
mensalidade do plano de saúde em razão da mudança da faixa etária do beneficiário.
Desse modo, neste ponto, o presente recurso especial merece ser provido, com a
reforma parcial do acórdão recorrido, a fim de adequá-lo ao recurso representativo da
controvérsia, REsp 1.568.244/RJ.
Por fim, quanto à última tese aventada, ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos
contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual caráter
abusivo de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no AREsp 801.687
/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2019
30/8/2019
A
propósito:
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO
DE SAÚDE NÃO ADAPTADO À LEI N° 9.656/98. ABUSIVIDADE
Documento eletrônico VDA50993396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 87846d9b-61db-4581-adf0-fab6d224017e

RECONHECIDA COM BASE NO CDC. POSSIBILIDADE. RECUSA
INDEVIDA DE CUSTEIO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'as regras estabelecidas na Lei
9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua
vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças
celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de
Defesa do Consumidor (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)"
13/11/2018
23/11/2018
(AgInt no REsp n. 1.394.631/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 30/5/2022).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.

,
(AgInt no REsp n. 1.944.076/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
28/8/2023
31/8/2023

Por todo o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, a fim de determinar, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção da recorrida na nova
faixa de risco, por meio de cálculos atuariais, na fase de cumprimento de sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50993396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 16:34:45
Código de Controle do Documento: 87846d9b-61db-4581-adf0-fab6d224017e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.323.745 / PE
Número Registro: 2023/0094773-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00864522020168172001 864522020168172001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA DE SOUSA ROCHA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:12:06
Código de Controle do Documento: e5253ad7-8bcb-4e09-b18f-f1dbc635c03a